Tribunal: TJMT
Processo: 1001330-83.2024.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001330-83.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Apuração de haveres]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - CNPJ: 26.607.093/0001-00 (APELANTE), RODRIGO FLEURY CARDIM - CPF: 014.253.611-37 (ADVOGADO), JOAO PEDRO BERCA BALDUINO VALENTE - CPF: 026.534.101-92 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CLEBER VIEIRA COSTA registrado(a) civilmente como CLEBER VIEIRA COSTA - CPF: 136.726.736-68 (APELANTE), VIVIANE PRELLE - CPF: 424.295.101-97 (APELANTE), JULIANA PRELLE VIEIRA COSTA - CPF: 014.692.431-21 (APELADO), JOAO PEDRO BERCA BALDUINO VALENTE - CPF: 026.534.101-92 (ADVOGADO), RODRIGO FLEURY CARDIM - CPF: 014.253.611-37 (ADVOGADO), DANIELA PRELLE VIEIRA COSTA - CPF: 014.692.481-90 (APELADO), DANIEL DE ALBUQUERQUE LEAO COSTA - CPF: 716.250.621-68 (APELADO), FLAVIA DE ALBUQUERQUE LEAO COSTA - CPF: 006.062.931-24 (APELADO), FABRICIO ALBUQUERQUE LEAO COSTA - CPF: 495.818.211-04 (APELADO), FABRICIO ALBUQUERQUE LEAO COSTA - CPF: 495.818.211-04 (ADVOGADO), VIVIANE PRELLE - CPF: 424.295.101-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INADEQUAÇÃO MANIFESTA DA VIA ELEITA – PRETENSA APURAÇÃO DE HAVERES DE PESSOA QUE NÃO INTEGRA A SOCIEDADE (QUANTIFICAÇÃO DA MEAÇÃO DO FALECIDO ESPOSO DE UMA SÓCIA) – É DA PRÓPRIA ESSÊNCIA DA PRETENSÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES A DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE EM RAZÃO DE FALECIMENTO, EXCLUSÃO, RETIRADA OU RECESSO DE SÓCIO (ART. 599 E SEGUINTES DO CPC) – MULTA PROTELAÇÃO EM SEARA DE ACLARATÓRIOS ESCORREITA – SENTENÇA MUITO CLARA EM SEUS FUNDAMENTOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

Ainda que a pretensão seja somente a quantificação de haveres (art. 599, III, do CPC), de uma interpretação lógica e sistêmica das normas processuais que regem o procedimento específico desta demanda especial (art. 599 e seguintes do CPC), verifica-se ser da própria essência da pretensão de apuração de haveres a dissolução parcial da sociedade em razão de falecimento, exclusão, retirada ou recesso de sócio.

Somente havendo causa fática e jurídica idônea dando ensejo à dissolução parcial da sociedade (a qual consiste precisamente no falecimento, exclusão, retirada ou recesso de sócio integrante da pessoa jurídica), é que é possível ajuizamento desta demanda especial, mesmo porque, como o próprio nome do capítulo do CPC que rege a temática dá a entender (CAPÍTULO V), trata-se de ação de dissolução parcial de sociedade, sendo imprescindível, destarte, a dissolução de parte da sociedade com a saída de um dos sócios por quaisquer dos motivos já expostos constantes na redação da Lei Adjetiva.

No caso, não houve morte, exclusão, retirada ou recesso de nenhum sócio, revelando-se totalmente descabida a pretensão de apuração de direito à meação de cota social que seria de esposo falecido de uma sócia, isso porque, como bem claro na sentença recorrida, ele não é sócio da sociedade em que se almeja a quantificação dos direitos societários.

Reforçando a ilação de descabimento da pretensão, tem-se o fato de que não há prova alguma de que há pretensão resistida dos demais sócios quanto a apuração de haveres (mesmo porque não há razão para eles resistirem contra a demanda que nada afetará a composição societária), nem tampouco comprovação da inviabilidade da quantificação do valor da cota da sócia pela via extrajudicial (basta contratar expert contábil/economista para realizar perícia e aferir o valor das cotas), podendo a parte, se assim, o quiser, manejar demanda adequada para a referida quantificação do direito de meação sobre as cotas, como por exemplo, uma ação de produção antecipada de prova (art. 313, II e III, do CPC) para, sob o crivo do contraditório judicial realizar a perícia necessária para aferição do valor das cotas.

Patente a inadequação da via eleita, constata-se escorreita a conclusão de falta de interesse processual da parte autora, ora apelante, com conseguinte extinção do feito sem resolução de mérito.

Escorreita a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa na medida em que, de fato, ao ler e reler a sentença recorrida, não se infere existente nenhum vício que enseje aclaramento por via de embargos de declaração, isto a denotar patente inadequação da via recursal eleita, que almejava rediscutir a sentença, acarretando protelação na resolução do caso, em vilipêndio à celeridade processual.

Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1001330-83.2024.8.11.0004

APELANTES:

VP LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS LTDA e ESPÓLIO DE CLEBER VIEIRA COSTA

APELADOS:

JULIANA PRELLE VIEIRA COSTA e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VP LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS LTDA
e
ESPÓLIO DE CLEBER VIEIRA COSTA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, Juíza de
Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, a qual, na

Ação de Apuração de Haveres

número 1001330-83.2024.8.11.0004, indeferiu a petição inicial e julgou extinto
“o processo sem resolução do mérito, a teor do art. 330, inciso III, e art. 485, I e IV, ambos do Código de Processo Civil”
, condenando a parte autora nas custas do processo.

Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, mantendo-se incólume o édito recorrido.

A parte recorrente aduz ser necessária a reforma da sentença recorrida porque, embora
“não conste no códex processual civilista procedimento específico para apuração de haveres em decorrência de falecimento, a medida está prevista dentro dos casos da dissolução parcial da sociedade, além de ser entendimento jurisprudencial e doutrinário uníssono. Porquanto, o falecido que convivia em união estável sob o regime de comunhão parcial faz jus à meação dos bens adquiridos na constância da união”
(sic).

Sustenta que, “
de fato, não se dissolverá a sociedade – uma vez que trata-se de apenas uma única sócia -, mas se apurará os haveres da meação, como se dissolução fosse, para que se preserve a meação do falecido das quotas sociais adquiridas na constância da união estável”
(sic).

Afirma que
“no caso de extinção da presente demanda, ocorrerá ameaça ao direito de meação do cônjuge que, apesar do fim da união estável, não teve o bem em nome da sobrevivente partilhado e, como consequência, dos próprios herdeiros”
, sendo que
“embora o procedimento adotado seja atípico, inexistindo outro modo de se proceder a partilha das quotas sociais, deve a sentença a quo ser cassada, para que processe regularmente a presente ação e ao final julgue-a procedente para se auferir o valor das quotas sociais devidas à meação”
(sic).

Defende, no mais, que
“não deve se prosperar a aplicação da multa por embargos protelatórios, quando não verificado nos autos os requisitos para sua aplicação, tampouco é visível qualquer fundamentação na decisão recorrida para aplica-lo”
(sic).

Pede que seja dado
“provimento ao presente recurso, com fito de, cassando a sentença fustigada, determine o processamento da presente ação, para preservar o direito de meação do falecido”
, ou
“sucessivamente, na remota hipótese de não cassação da sentença, o que só se admite com espeque no princípio da eventualidade, requer que se reforme a decisão a quo, para que se remova a condenação em multa por embargos supostamente protelatórios”
(sic).

Sem contrarrazões.

Certidão de regularidade de recolhimento do preparo no Id. 243479163.

É o relatório.

VOTO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Conforme relatado, insurge-se a parte recorrente contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

A parte recorrente aduz, em suma, a viabilidade da demanda e descabimento da multa aplicada por protelação em seara de aclaratórios.

A sentença recorrida possui o seguinte teor:

“
Vistos, etc.

Trata-se de ação de apuração de haveres, ajuizada por
VP LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA
e
ESPÓLIO DE CLÉBER VIEIRA COSTA
, representado por sua inventariante VIVIANE PRELLE, em face de
JULIANA PRELLE VIEIRA COSTA, DANIELA PRELLE VIEIRA COSTA, DANIEL DE ALBUQUERQUE LEÃO COSTA, FLÁVIA DE ALBUQUERQUE LEÃO COSTA
e
FABRÍCIO ALBUQUERQUE LEÃO COSTA.

Na inicial, alega a parte autora ser uma empresa especializada em atividade laboratorial nesta urbe.

Relata que a sócia da empresa, Viviane Prelle, conviveu em união estável com Cleber Vieira Costa, desde o ano de 1986, porém este veio a óbito na data de 27.02.2022.

Diante disso, requer a apuração de haveres do direito de meação do
de cujus
para que seja finalizado seu inventário.

Foi determinada emenda a inicial a fim de que a parte autora se manifestasse acerca de eventual impossibilidade jurídica do pedido (Id. 142296826).

A parte autora se manifestou (Id. 144552647).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, importa registrar que a apuração de haveres consiste em um requerimento adotado na ação de dissolução de sociedade e tem como objetivo avaliar o patrimônio desta para estipular o valor devido a cada
sócio
.

O Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

Art. 599. A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter por objeto:

I - a resolução da sociedade empresária contratual ou simples em relação ao sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso; e

II - a apuração dos haveres do sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso; ou

III - somente a resolução ou a apuração de haveres.

Com efeito, para que seja adotado o procedimento é necessário que este seja em relação a
integrante da sociedade
a qual se pretende apurar os valores.

No caso vertente, verifico que a parte autora requer a apuração de haveres relativa a indivíduo que
não faz parte
da sociedade. Sustentou que este faleceu e, em razão disso, teria direito à meação por ter sido casado com a sócia.

A parte autora assevera ainda a necessidade de realização do procedimento para que sejam partilhadas as quotas entre os herdeiros do
de cujus
.

Acontece que não verifico a existência dos requisitos necessários para a propositura da ação, diante da ausência de amparo legal.

Anoto que, de fato, o cônjuge teria direito à meação das quotas relativas à sua esposa, porém somente no caso de falecimento desta. Não há como apurar os haveres de terceiro que não compõe a sociedade.

Ressalto que somente seria cabível a propositura da demanda caso tivesse ocorrido o falecimento da sócia Viviane, de modo que suas quotas seriam partilhadas entre seus herdeiros. A apuração de haveres relativa a Cleber só seria possível se este ainda integrasse o corpo societário ou tivesse algum valor a receber devido a sua retirada do quadro social.

Nessa linha, o contrato social colacionado no Id. 140777905 é claro ao dizer, em sua cláusula segunda, que o senhor Cleber Vieira Costa recebeu todo o valor relativo à sua quota no momento em que se retirou da sociedade.

Dessa forma, sequer existe eventual valor remanescente para se apurar no que se refere à retirada do sócio, uma vez que estes já foram quitados, o que impede a propositura da demanda.

Cumpre ressaltar que não há nada que impeça a entrada de novos integrantes à sociedade, porém este ser efetuado por meio de procedimento adequado.

Diante do exposto,
INDEFIRO
a petição inicial e
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução do mérito, a teor do art. 330, inciso III, e art. 485, I e IV, ambos do Código de Processo Civil.

CONDENO

a parte demandante ao pagamento de custas.

P. R. I. C.

Transitada em julgado,
arquivem-se
os autos com as baixas necessárias.

Barra do Garças/MT.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito
”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal apresentada infere-se que não deve prosperar.

Sem delongas, perfilho da bem colocada e fundamentada sentença recorrida no sentido de que é inviável juridicamente a pretensão ajuizada.

Com efeito, ainda que a pretensão seja somente a quantificação de haveres (art. 599, III, do CPC), de uma interpretação lógica e sistêmica das normas processuais que regem o procedimento específico desta demanda especial (art. 599 e seguintes do CPC), verifica-se ser da própria essência da pretensão de apuração de haveres a dissolução parcial da sociedade em razão de falecimento, exclusão, retirada ou recesso de sócio.

Em outras palavras, somente havendo causa fática e jurídica idônea dando ensejo à dissolução parcial da sociedade (a qual consiste precisamente no falecimento, exclusão, retirada ou recesso de sócio integrante da pessoa jurídica), é que é possível ajuizamento desta demanda especial, mesmo porque, como o próprio nome do capítulo do CPC que rege a temática dá a entender (
CAPÍTULO V), trata-se de ação de
dissolução parcial de sociedade
, sendo imprescindível, destarte, a dissolução de parte da sociedade com a saída de um dos sócios por quaisquer dos motivos já expostos constantes na redação da Lei Adjetiva.

No caso, não houve morte, exclusão, retirada ou recesso de nenhum sócio, revelando-se totalmente descabida a pretensão de apuração de direito à meação de cota social que seria de esposo falecido de uma sócia, isso porque, como bem claro na sentença recorrida, ele não é sócio da sociedade em que se almeja a quantificação dos direitos societários.

Aliás, reforçando a ilação de descabimento da pretensão, tem-se o fato de que não há prova alguma de que há pretensão resistida dos demais sócios quanto a apuração de haveres (mesmo porque não há razão para eles resistirem contra a demanda que nada afetará a composição societária), nem tampouco comprovação da inviabilidade da quantificação do valor da cota da sócia pela via extrajudicial (basta contratar
expert
contábil/economista para realizar perícia e aferir o valor das cotas), podendo a parte, se assim, o quiser, manejar demanda adequada para a referida quantificação do direito de meação sobre as cotas, como por exemplo, uma ação de produção antecipada de prova (art. 313, II e III, do CPC) para, sob o crivo do contraditório judicial realizar a perícia necessária para aferição do valor das cotas.

Deste modo, patente a inadequação da via eleita, constata-se escorreita a conclusão de falta de interesse processual da parte autora, ora apelante, com conseguinte extinção do feito sem resolução de mérito.

Ademais, infere-se escorreita a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, na medida em que, de fato, ao ler e reler a sentença recorrida, não se infere existente nenhum vício que enseje aclaramento por via de embargos de declaração, isto a denotar patente inadequação da via recursal eleita, que almejava rediscutir a sentença, acarretando protelação na resolução do caso, em vilipêndio à celeridade processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto e mantenho a sentença recorrida.

Sem honorários, porque não arbitrados na origem.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024